Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-49.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. MENOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DEFERIMENTO DE FORMA PROVISÓRIA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO. INTERESSE DE AGIR DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de guarda, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III e 485, inc. I e VI, ambos do CPC, por ausência de interesse de agir do ora recorrente.

2. O interesse processual consubstancia-se, em sua acepção mais comum, na utilidade e na necessidade que a parte tem de acionar a máquina judiciária para alcançar o seu direito.

3. Reconhecido pelo Juízo prolator da sentença homologatória do acordo de guarda entabulado entre os genitores, o erro material quanto à guarda provisória, afirmando-a definitiva, não há interesse de agir do autor, devendo ser confirmada a sentença de extinção sem julgamento do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido.